Tribunal: TJSP
Processo: 0010442-79.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0010442-79.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
apelantes ALAN BEZERRA ALVES e JOSE ANTONIO FERREIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para readequar a conduta dos réus para o tipo do artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, com redução das penas a quatro anos e dois meses de reclusão e
quatrocentos e dezesseis dias-multa, expedindo-se mandado de prisão após o
trânsito em julgado, em sintonia com a última manifestação do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47655
APELAÇÃO No 0010442-79.2014.8.26.0278
APELANTES: ALAN BEZERRA ALVES; JOSÉ ANTONIO FERREIRA
DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AÇÃO PENAL No 0010442-79.2014.8.26.0278 CONTROLE No 2445/14
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ALEXANDRE MUÑOZ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por ALAN BEZERRA ALVES e JOSÉ ANTONIO
FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença de fls. 229/234,
que, na 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba,
julgou procedente ação penal, condenando cada qual a
cumprir, em regime inicial fechado (permitido o apelo em
liberdade), a pena de cinco anos de reclusão, e a pagar
quinhentos dias-multa, no piso, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido
em 6 de setembro de 2014, por volta de 00h, na Rua Borba
Gato, no 1516, em Itaquaquecetuba, quando guardavam, para
fins de entrega a consumo de terceiros, trinta e seis invólucros
de cocaína, cento e doze porções de maconha e nove
embalagens de cocaína, substâncias entorpecentes que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
José Antonio sustenta, em resumo,
que as provas são frágeis para a condenação por tráfico de
drogas. Busca a absolvição ou a desclassificação para o tipo
de uso. Alternativamente, pede a redução da pena, o
abrandamento do regime prisional, a substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos e o reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 241/245).
Alan alega que as provas são
insuficientes para a condenação. Busca a absolvição, a
redução da pena e a substituição da carcerária por prestação
de serviços à comunidade.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 49/53).
No que concerne à autoria, no
flagrante, José optou pelo silêncio (fl. 6) e Alan confessou a
prática do crime. Disse que estava vendendo entorpecente
sozinho. O movimento estava grande, por isso o corréu José o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
auxiliou na contagem do dinheiro (fl. 7).
Sob o crivo do contraditório, Alan
confessou o tráfico. Sua mulher estava grávida, por isso
resolveu vender entorpecentes para auxiliar financeiramente a
família. José foi ao local para comprar. Mas ele resolveu ajudar
a vender, porque havia muito movimento. Ele não chegou a
vender drogas, apenas contar o dinheiro (mídia fl. 179).
José Antonio contou que foi ao local
comprar droga. Como não encontrou ninguém vendendo,
resolveu ir embora. Quando saia do local foi abordado por
policiais militares. Na sequência, os militares o levaram para
perto do corréu Alan. Não tinha nenhuma droga consigo (mídia
fl. 179).
O policial militar Marcos de Souza
relatou que o local era conhecido pelo comércio de drogas. Os
réus foram vistos juntos. Eles tentaram correr, mas foram
abordados. Com Alan foram encontradas porções de maconha
e de cocaína. Com José foram achados pinos de cocaína e
dinheiro. Alan confessou o tráfico e afirmou que José se
ofereceu para contar o dinheiro, que seria dividido pelos dois
ao final do expediente. José negou o tráfico (mídia fl. 179).
O policial militar Marcos também
esclareceu que os acusados foram detidos, pois atuavam
juntos. Com ambos foram encontrados dinheiro e drogas. Alan
admitiu o tráfico e José chegou para ajudar, porque o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
movimento estava muito grande (mídia fl. 175).
Nesse contexto, revela-se inviável o
acolhimento da pretensão absolutória.
Alan admitiu a prática da infração
penal e ainda confirmou a participação de José na empreitada,
ao afirmar que ele colaboraria com a venda e que contou o
dinheiro obtido com o comércio ilícito.
A versão apresentada por Alan foi
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que
asseguraram que foram apreendidos pinos de cocaína em
poder de José, além de certa quantia em dinheiro.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam José, razão pela qual não teriam
motivos para mentir imputando falsamente a prática de tão
grave crime a uma pessoa que soubessem ser inocente.
Além disso, a circunstância da
prisão e a quantidade de entorpecentes impedem a
desclassificação para o tipo de uso, pois os recorrentes foram
abordados enquanto faziam a venda das drogas. Essa
conclusão é facilmente extraída da quantia em dinheiro com
eles apreendida (R$ 625,00).
Assim, a condenação por tráfico era
o desfecho natural da ação penal.
As penas comportam reparos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A pena-base foi fixada no mínimo
legal (cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa).
Atenuantes não permitem a condução da sanção abaixo do
menor patamar previsto pelo tipo penal. No terceiro estágio da
dosimetria, o magistrado concluiu que os réus demonstraram
estar inseridos em atividade criminosa de maneira organizada.
Todavia,
estão
presentes
os
requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Os réus são
primários e não registram antecedentes criminais. Também não
há prova de que eles se dediquem a atividades criminosas ou
que integrem organização criminosa. Por isso, considerando-se
a quantidade e variedade de drogas (trinta e seis invólucros de
cocaína 32,2g, cento e doze porções de maconha 162,8g, e
nove embalagens de cocaína 5g), a reprimenda é reduzida
em um sexto, totalizando quatro anos e dois meses de reclusão
e quatrocentos e dezesseis dias-multa.
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade concreta do crime, demonstrada
pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de
drogas, revelando a periculosidade concreta dos apelantes.
Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercadores
de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se
opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias,
subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e
jovens,
decorrendo
de
suas
condutas
gravíssimas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
O quantum da reprimenda, superior
a quatro anos, impede a substituição por restritivas de direitos.
Finalmente, não é caso de se
reconhecer a inconstitucionalidade da pena de multa,
porquanto a fixação do quantum estabelecido no artigo 33 da
Lei 11.343/2006 constitui matéria atinente à política criminal a
cargo do Congresso Nacional, órgão constitucionalmente
legitimado para estabelecê-lo.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos readequar a conduta dos réus
para o tipo do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
redução das penas a quatro anos e dois meses de
reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, expedindo-
se mandado de prisão após o trânsito em julgado, em
sintonia com a última manifestação do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator